Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. CESSAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES. IRDR TEMA 18 JULGADO. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA PARA SERVIDORES RESIDENTES FORA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, no qual se pretendia a condenação do Distrito Federal ao pagamento de Gratificação de Movimentação – GMOV, prevista na Lei Distrital n.o 318/1992.
2. Comprovada a hipossuficiência, defere-se à parte autora/recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.
3. O TJDFT, ao julgar o incidente n.o 0707756-52.2020.8.07.0000 – Tema IRDR 18, cujo acórdão foi publicado em 7/6/2022, firmou a seguinte tese: “A Gratificação de Movimentação - GMOV, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, é assegurada somente aos servidores residentes no DF em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do DF”.
4. No caso concreto, a servidora pública é residente no Buritinópolis - GO, isto é, fora do Distrito Federal, de forma que não faz jus ao recebimento da gratificação em tela.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condena-se a recorrente/vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por força do disposto no art. 82, § 2o do CPC/2015, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.